Tribunal: TJPA
Processo: 0805009-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805009-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCO AURINO DE LIMA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0805009-11.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: MARCO AURINO DE LIMA RIBEIRO

IMPETRANTE:

ANAMÉLIA SILVA FERRREIRA (DEFENSORIA PÚBLICA)

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DA ILHA DE MOSQUEIRO, BELÉM-PA

PROCURADOR: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, ainda que sucintamente, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal, ante a presença do
periculum libertatis
pela possibilidade de reiteração delitiva.

2. Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem
de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Anamélia Silva Ferreira
,
em favor de Marco Aurino de Lima Ribeiro, com origem nos autos de nº
0800629-91.2021.8.14.0501
,
pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal) e indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, Belém-PA.

O impetrante alega ausência de fundamentação e, por consequência, ilegalidade na decisão do juízo
a quo,
quando da conversão
da prisão em flagrante em preventiva.

Por último requer:

“(...)
a concessão da medida liminar pretendida, com a expedição do alvará de soltura, reestabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada, a qual conduz ao constrangimento ilegal;

No mérito,

em decisão exauriente, requer a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, julgando procedente o remédio constitucional, para que o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade.

Junta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (ID. 5352203), requisitei informações à autoridade indicada como coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (ID. 5397726).

O Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira da Neves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação (ID. 5409449)

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

A decisão combatida no
mandamus
demonstra, embora declarada de forma sucinta, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, pautadas nas
provas documentais e testemunhais acostadas aos autos de origem, havendo elementos capazes de orientar a convicção do julgador.

Ademais, a decisão ora guerreada
encontra fundamento na garantia da ordem pública, que além da gravidade concreta do delito, pauta-se, principalmente, no
risco de reiteração delitiva
, demonstrada pelo
histórico penal do paciente, que
justifica a necessidade da segregação como medida de contenção à continuidade delitiva em virtude do paciente apresentar registro de 15 (quinze) antecedentes criminais
e 1 (uma) condenação em cumprimento por furto qualificado, estando em regime aberto com monitoramento eletrônico, e mesmo assim, voltou a delinquir contra ao patrimônio.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 2.609.855):

“
(...)
Assim, diante, do laudo toxicológico provisório, auto de apreensão da droga, além da confissão do flagranteado e demais depoimentos colhidos nos autos de flagrante, verifica-se, o fumus comissi delicti, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes nos autos. A materialidade temos com a juntada do auto de apreensão e laudo toxicológico provisório o qual constata, notadamente pelo odor e aparência, que a apreensão de 27 (vinte e sete) trouxas, trata-se do entorpecente conhecido vulgarmente por “OXI”. Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente diante do evidente abalo à ordem pública, em vista da possibilidade de reiteração criminosa pelo acusado, que responde outro processo criminal, inclusive, pelo mesmo ilícito penal tipificado nestes autos (nº. 0001702-31.2017.8.14.0030), conforme certidão de antecedentes, afastando a presunção de que, em liberdade, não voltará a delinquir.
A certidão de antecedentes bem demonstra que este presente flagrante de tráfico de entorpecentes não é algo incomum em sua vida. Assim, a medida extrema visa precipuamente evitar abalo à ordem pública com a possível reiteração criminosa
, consoante orientação da jurisprudência, vejamos: (...). FUNDAMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Pois é certo que indícios de contumácia delitiva, reveladora de maior probabilidade de futura reiteração, legitimam a prisão preventiva. (...). (STJ, AgRg no HC 466.367/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j.25/09/2018, DJe 02/10/2018) Acrescente-se ainda que o flagranteado, consoante se extrai dos autos, não apresenta nenhuma prova de que exerce atividade lícita, e sim presumivelmente a traficância. Desse modo, se solto, poderá reiterar sua conduta delitiva, representando risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, justificando à necessidade do encarceramento. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts.312 e 313, I,CPP), revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, visto que sua reiteração no mesmo ilícito possibilita a presunção de que se dedica à atividade criminosa. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional RAIMUNDO CARLOS VENÇÃO PIEDADE, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO (...)” (grifei)

Nesse sentido, colaciono os julgados dos e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM

CURSO.
PERICULOSIDADE DEMONSTRADA
. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
se

o preso possui outras ações penais ou inquérito policial em curso, estes fatos constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa
,
justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
No caso, a paciente possui outra ação penal em curso na Comarca de Lábrea, logo a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 2. Ordem denegada.

(TJ-AM 40041527920168040000 AM 4004152-79.2016.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2017, Segunda Câmara Criminal) (grifei)

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem impetrada.

Belém, 25 de junho de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/07/2021